Tribunal: TJMT
Processo: 0024356-18.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024356-18.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (APELANTE), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (APELANTE), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVEU O DOS REQUERIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO FALSA – SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE A AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO A PARTE DOS CONTRATOS – TEORIA DA APARÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BOA FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. O contrato nulo não produz qualquer efeito; é, segundo feliz expressão, um natimorto. 2. O STJ entende que só é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, no caso em que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé (AgInt no REsp 1543567/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). 3. Partindo da premissa de que são nulos os contratos questionados pela parte, não há como impor aos autores a obrigação de pagar pelos débitos referentes a tais contratos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS e FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, herdeiros do falecido devedor Lindolpho Pio de Carvalho Dias, contra
a sentença
uma
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055),
e nos autos da
ação
“
Cominatória
Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055),
ajuizada
pelos apelantes, contra a ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A,
julgou
os
pedido
s

parcialmente

procedente
s, para declarar a nulidade dos contratos que deram origem aos títulos executivos
,

e também, a inexistência dos créditos objeto das operações analisadas em ambos os autos, porém, “
com fulcro na teoria da aparência (...) e no princípio que veda o enriquecimento ilícito”,
o magistrado concluiu que restou “
demonstrado nos autos que a

empresa requerida entregou na Fazenda Netolândia, 72.083,50 sacos de milho (fls. 810/810v

autos cod. 254178) e que pagou a tal empresa apenas 12.570 sacos de milho,

(e por isso, cabe à parte embargante)

promover o pagamento das 59.513,50

(sacas)
,
observando-se a

mesma cotação e vencimento utilizados, às fls.472 (autos cod. 254178), quando do pagamento

do valor reconhecido pelos próprios requerentes como devido a empresa requerida, chegando-se

a um saldo devedor de R$ 1.428.320,16, em 18 de abril de 2017
”.
A sentença condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, atualizado a partir da sentença, com juros computados da data da primeira negativação indevida, realizada pela exequente, e condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor proveito econômico de cada parte (cf. Id. n.

116710998).

Os apelantes afirmam que

na época de celebração dos contratos, objeto
s
da execução, o espólio

era representado pela embargante Elza Junqueira de Carvalho Dias,
e, no caso, os contratos foram celebrados de forma fraudulenta, por

Wagner Aparecido de Oliveira Junior, munido de procuração falsa, o que inclui os contratos que deram origem ao débito de R$ 1.428.320,16, conforme reconhecido na sentença.

Alegam que, como a sentença declarou a nulidade de todos os contratos, é contraditória a atribuição de efeitos a alguns deles; em outras palavras, se foi comprovada a nulidade dos contratos, os apelantes não devem qualquer valor à exequente.

Em outra frente, alegam
que
não há como impor aos apelantes a responsabilidade pelo pagamento do débito, pois, na pior das hipóteses, deve ser adotada a conclusão de que
os grãos
foram
entregues a terceiros,
e a embargada
já foi integralmente remunerada pela entrega do

milho objeto dos
contratos, não havendo, portanto, nenhum crédito em seu favor, pois, embora o laudo pericial tenha concluído que
não h
á
elementos suficientes para vincular os pagamentos às
notas fiscais juntadas periciadas, há, sim, elementos suficientes para confirmar a quitação, já que, conforme é possível extrair dos documentos periciados, os pagamentos eram fracionados, e, no caso, “
as transferências relativas aos contratos nº 20 e 1056 foram realizadas em datas muito próximas às que estavam previstas nos contratos”;
além disso,
“o contrato nº 20 deveria ser pago em uma única prestação, em 25.03.17, mas foi adimplido por meio de oito depósitos, todos realizados entre 20.02.17 e 30.03.17. Já o contrato nº 1056 deveria ter sido pago em duas prestações, em 14.04.17 e em 28.04.17, mas a ARCA recebeu o correspondente pagamento em quatorze parcelas, todas elas realizadas entre 24.03.17 e 11.04.17 (fls. 1.177/1.177v)”.

Dizem, ainda que,
“
quando são confrontados os valores das notas fiscais aos valores

dos pagamentos e, na sequência, comparados entre si os resultados obtidos, os contratos

nº 20 e 1056 apresentam diferenças percentuais pontuais entre as faturas e as
transferências, embora tenham sido pagos em parcelas”
, e, “
tomando-se o contrato nº 20 como exemplo, vê-se que ele foi pago em

valor virtualmente idêntico ao constante das notas fiscais, apresentando uma diferença

ínfima de 2,9% em pagamentos a maior, a qual pode se dever a inúmeros fatores, tais
como transferências não identificadas
”).

Prosseguem, dizendo que
o
fato
de os contratos

nº 20 e 1056 serem os de maior
es
valor
es

“
concorre para explicar a diferença de datas, já

que, nos termos do parecer técnico do assistente dos embargantes, juntado às fls.

1.246/1.257, provavelmente esse fato “gerou algum atraso nos pagamentos e, portanto,
incidência de encargos contratuais” (item 47, fls. 1.242)”.

Ademais, restou demonstrado que, “
em dado momento do golpe

que gerou os contratos Arca, o milho passou a ser revendido por múltiplos corretores

de milho, que depositavam os valores na conta da M.A. Pires Ltda. (“M.A. PIRES”), a

transportadora do produto, para que fossem repassados à ARCA. Sendo assim, é

perfeitamente possível que a multiplicidade de depósitos se deva justamente a esse fator,

já que as origens dos pagamentos eram diversas
”
.

Além disso,
“
é importante levar em consideração que a M.A. PIRES,

empresa responsável por repassar os valores fraudulentos à ARCA, é a emitente de

98,48% dos pagamentos – tanto dos referenciados aos contratos nº 17, 18, 392, 394 e

1244, quanto dos referenciados aos contratos nº 20 (100% das transferências) e 1056
(89% das transferências)”.

Por fim, alegam que o pedido de reconhecimento de quitação
não pode ser considerado como comportamento

contraditório dos
apelantes; na verdade, o pedido é “
uma tentativa de impedir, de um lado, que os APELANTES paguem duas vezes pelo mesmo

milho (para Valtemir e para a Arca); e, de outro, que a ARCA receba duas vezes (de
terceiros e dos Apelantes), enriquecendo ilicitamente”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, e o pedido autoral julgado integralmente procedente (cf. Id. n.

116712954).

A apelada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 116712961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Elza Junqueira de Carvalho Dias, Gabriel de Carvalho Dias e Flávio de Carvalho Dias, herdeiros de Lindolpho Pio de Carvalho Dias, ajuizaram duas ações contra a Arca Fomento Agrícola.

Na ação
“Cominatória Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”

(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055),

pediram o

reconhecimento da nulidade dos contratos protestados pela requerida, a inexigibilidade dos valores cobrados, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Naqueles autos ambas as partes interpuseram recurso.

Na ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055),
os autores pediram
o reconhecimento de nulidade da execução, ante a inexistência de título executivo extrajudicial. Nesses autos, somente os autores interpuseram recurso.

A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, apreciando conjuntamente as duas ações, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Primeiramente, no que tange a controvérsia atinente a validade dos contratos objeto das ações, reputo ter sido suficientemente demonstrada a nulidade dos mesmos, eis que firmados por pessoa que não possuía poderes para tanto, o que se extrai da utilização de procuração falsa, o que se mostra comprovado pelo teor dos documentos de fls.64/65 dos autos cod. 254178 e 505/507 dos autos cod. 259408, dando conta de que o documento utilizado por Wagner Aparecido de Oliveira Junior não corresponde a procuração registrada no respectivo cartório, assistindo razão aos autores/embargantes quanto a tese atinente a invalidade dos contratos, visto que celebrado por quem de fato não possuía legitimidade para tanto.

Contudo, no que se refere a possibilidade de atribuição de efeitos aos contratos objeto do litigio, seja com fulcro na teoria da aparência, seja com fulcro no principio que veda o enriquecimento ilícito, reputo que procede apenas em parte a tese que fundamenta a pretensão dos autores, na medida em que a proteção da boa fé deve proteger parte das operações objeto do presente litigio, senão vejamos:

Primeiramente, cumpre observar que Wagner Aparecido de Oliveira Junior apresentava de fato a aparência de legitimo representante do Espólio de Lindolpho Piro de Carvalho Dias, visto que para além de ser empregado do mesmo e de seus sucessores, já havia realizado operações similares em nome do Espólio, operações estas cuja existência foi claramente reconhecida pelos autores/embargantes, na medida em que foram adimplidas pelo Espólio, o que se extrai dos documentos de fls. 763/778.

Todavia, reputo que a proteção dada ao requerido ante a aparência de legitimidade de Wagner Aparecido, não se confunde com um cheque em branco em detrimento dos requeridos, uma vez que tal proteção tem por fundamento e limite a boa-fé objetiva e portanto deve se limitar as operações realizadas dentro da normalidade do mercado ou das quais ao menos tenha resultado proveito econômico aos autores, razão pela qual reputo que tal proteção somente se mostra aplicável a parte das obrigações impugnadas em ambas as ações, visto que extraio dos elementos probatórios dos autos que para além das operações não terem seguido padrões de normalidade e diligência intrínsecas ao princípio da boa-fé objetiva as mesmas apenas em parte tiveram contraprestação em favor dos autores.

Com efeito, quando analisamos detidamente as operações impugnadas verificamos
que as mesmas estão eivadas de práticas que indicam negligência ou mesmo conivência da empresa requerida e de seus prepostos na execução e controle dos negócios impugnados, em detrimento das cautelas normais em operações que envolviam grande monta de recursos, o que torna inviável a aplicabilidade da teoria da aparência para atribuir efeitos a integralidade das operações celebradas funcionário dos requerentes que não possuía poderes para tanto.

Nesse passo, o primeiro ponto que deve ser observado é a falta de controle da empresa requerida no embarque do produto negociado, sendo certo que o fato dos contratos terem sido celebrados sobre a modalidade “sobre rodas” não afasta da requerida o dever de controle quanto ao embarque do produto negociado, com identificação de motoristas e veículos efetivamente utilizados, o que não ocorreu nas operações impugnadas visto que como se extrai das notas fiscais de fls. 659/665 (autos cod.254178) juntadas pela própria requerida e relação de veículos apresentados pelas partes fls. 653 e 717/718 (autos cod.254178), demonstrando que inexistia junto a requerida um controle idôneo do embarque dos grãos objeto deste litigio, havendo inclusive imputação de embarque em veículos incompatíveis com o transporte de grãos, expediente fraudulento que impossibilita o rastreio dos mesmos, favorecendo o desvio apontado pelos autores.

Nesse ponto, cabe observar, na forma em que consignada na decisão monocrática de fls. 869/870 (autos cod. 254178) que parte das notas fiscais eletrônicas eram encaminhadas pelos funcionários da requerida para e-mail claramente inidôneo, qual seja, textex@textex.com.br, de onde se extrai comportamento imputável a empresa requerida incompatível com a boa fé objetiva, comportamento este que dificultou que o autores identificassem a existência de operações deficitárias anteriores com terceiro e posteriormente fraudulentas celebradas por seu funcionário, incompatíveis com a movimentação de grãos que de fato era destinada a propriedade dos autores, o que pode ser claramente deduzido do fato de algumas notas fiscais serem encaminhadas para o e-mail inidôneo e parte para e-mail com identificação do funcionário que se apresentava como representante dos requerentes, como observado no laudo pericial (fls. 1137 – autos cod.259408).

Outro fato que chama a atenção, no que se refere a negligência ou conivência dos prepostos da requerida quanto ao descontrole nos embarques do produto negociado pela requerida, é cópia de e-mails juntada pelo requerido dando conta de indicação feita por funcionário desta (Paulo Ricardo) dos veículos que o funcionário da autora deveria autorizar (fls. 654 autos cod .254178), funcionário da requerida que a fls. 655v encaminha e-mail solicitando elaboração de planilha paralela para veículos que saíram sem nota fiscal, o que é corroborado pelo e-mail de fls. 655 encaminhado por Wagner Aparecido para “Paulo Ricardo” asseverando “ESSE PRECISO DA NOTA É DO MARQUINHO FAZ AI E ME MANDAR URGENTE FAZENDO FAVOR PRA MANDAR PRA FAZENDA R$ 25,00” mensagem que se analisada a “contrario sensu” indica que existia milho que não era encaminhado para a fazenda do autor que não precisariam estar com “nota fiscal”.

Cabe destacar ainda que apesar dos argumentos apresentados pela empresa requerida, de que o depoimento do representante da empresa M.A Pires Transportes Ltda demonstraria de forma inconteste de que não houve qualquer desvio dos grãos objeto dos contratos impugnados, reputo que da análise do depoimento do mesmo não se extrai tal certeza, seja pela ligação deste com a operação, seja pelas suas declarações anteriores, seja quando ao analisamos com mais cuidado o teor de suas afirmações, visto que se limita a afirmar que todos os grãos que transportou da ARCA entregou na fazenda do requerido, e é certo que ficou cabalmente demonstrado nos autos que tal transportadora não era a única que retirava os grãos objeto dos contratos impugnados, o que aliás é claramente corroborado pelo teor do depoimento de André Luiz Borges de Almeida que confirmou ter comprado e transportado os grãos dos contratos celebrados por Wagner para propriedades diversas da Fazenda Netolândia, deixando claro que as operações eram “pedaladas” para ocultar inadimplência de operação anterior realizada com terceiro.

Ademais, para além da negligência/conivência constatada no carregamento do milho, verifico ainda outra prática que torna inviável a aplicação da teoria da aparência ao presente caso, qual seja, o fato dos pagamentos serem realizados por uma empresa Transportadora e por revendedores de grãos, que não guardam relação com os autores, conforme se extrai do documento de fls. 631 apresentado pela própria embargante, bem como das conclusões apresentadas no laudo pericial quanto a existência de pagamentos realizados por terceiros que por meio de elementos atinentes a prazo e valor podem ser inclusive imputáveis os grãos objeto dos contratos executados, conforme quadro 6 do Laudo pericial juntado a fls. 1133v (autos 2594080), prática claramente inidônea e apta a indicar a existência de uma contabilidade paralela o que numa operação de tal envergadura, realizada por meio de uma procuração cuja autenticidade sequer fora confirmada pela empresa requerida, num primeiro relacionamento, o que se mostra temerário, ainda que não se possa afirmar se conivente ou simplesmente negligente com a fraude constatada.

Cabe ressalvar ainda neste ponto que o único pagamento realizado pelos requerentes foi o último, no montante de R$ 301.684,00, atinente a 12.570 sacos de milho, cotação, R$ 24,00 reais (fls. 472 autos cod. 254178), que pelo que se extrai das declarações de fls. 722 (autos cod. 254178), se refere a diferença entre as 72.083,50 sacas entregues pela ARCA à fazenda Netolância (fls. 810/810v autos cod. 254178) e aquilo que teria sido pago a Valtenir Sampaio 59.513,34 de forma adiantada pelos autores, em operação anterior às que são impugnadas nestes autos.

Outros pontos que afastam as operações impugnadas do padrão do mercado se referem ao preço praticado, claramente superior ao mercado e que eventualmente podem explicar a tolerância da empresa requerida quanto às práticas inidôneas já assinaladas e a realização de carregamento de grãos apesar do expressivo saldo devedor de cliente, que nem mantinha histórico de negociações anteriores com o requerido e que sequer havia contratado diretamente com os mesmos, não obstante ao menos parte considerável das operações objeto da impugnação se concretizassem por meio de pagamentos fragmentados, ao menos do que se extrai dos depoimento de André Luiz Borges de Almeida e inúmeros pagamentos fracionados realizados por meio da Transportadora, quando se extrai dos depoimentos de funcionários da requerida que esta trabalhava com controle da posição contábil de seus clientes.

Assim, extraio do contexto das operações que as mesmas não seguiram os padrões de normalidade do mercado o que torna inviável a atribuição de efeitos a integralidade das operações com base na teoria da aparência.

Contudo, reputo que devem ser atribuídos efeitos aos contratos ainda que firmados por funcionário que não detinha poderes para tanto, com base na vedação do enriquecimento ilícito, no que tange às 59.513,34 sacas cuja entrega da Fazenda Netolância se mostra inequívoca, visto que não existem elementos que de fato permitam aos autores imputar tal entrega de grãos a operação anterior celebrada com Valtenir Sampaio, visto que não extrai dos autos qualquer relação direta entre a empresa requerida e Valtenir Sampaio.

Destaque-se que o fato de funcionário dos requerentes ter utilizado da empresa requerida para ocultar, ou ao menos procrastinar a inadimplência/desvio atinente a operação celebrada com terceiro “Valtenir Sampaio” não permite aos autores atribuir tais prejuízos a empresa Arca Fomento Agrícola S/A, visto que tal prejuízo é anterior e não decorre da conduta negligente da requerida e sim de operação para entrega futura celebrada pelos requerentes e terceiro, não podendo tal prejuízo ser imputado a requerida que deve arcar apenas com os que decorreram de sua própria negligência no que tange ao controle de carregamento e pagamento de grãos, negligência esta que não nos permite a perfeita aferição adequada do que foi, retirado, carregado/desviado e pago por terceiros ou inadimplido, no que tange às operações objeto dos presentes feitos, devendo ser reconhecidos como entregues aos requerentes apenas as 72.083,50 sacas entregues pela ARCA à fazenda Netolância (fls. 810/810v autos cod. 254178).

Outrossim, reputo ser inviável o acolhimento da tese apresentada pelos autores quanto a ausência de prejuízo da empresa requerida, a uma por que do laudo pericial não se pode extrair a quitação de todas as operações celebradas pelo preposto da requerente e sim apenas de volume destas compatível com o montante executado; a duas por que imputar-se o pagamento realizado por terceiros em operações que eram claramente objeto de desvio para a parcela dos grãos que que não foram desviados é uma inconsistência lógica, que implicaria no reconhecimento de um comportamento contraditório dos autores, visto que quem pretende o reconhecimento da inexistência de débitos por não ter celebrado compra e venda nem recebido o respectivo produto não pode pretender ser creditado pelo que foi pago pelos terceiros que de fato receberam o produto.

Assim, sendo certo que restou suficientemente demonstrado nos autos que a empresa requerida entregou na Fazenda Netolândia, 72.083,50 sacos de milho (fls. 810/810v autos cod. 254178) e que pagou a tal empresa apenas 12.570 sacos de milho, de rigor o reconhecimento do dever da requerente promover o pagamento das 59.513,50, observando-se a mesma cotação e vencimento utilizados, às fls.472 (autos cod. 254178), quando do pagamento do valor reconhecido pelos próprios requerentes como devido a empresa requerida, chegando-se a um saldo devedor de R$ 1.428.320,16, em 18 de abril de 2017, que é o limite do que deve ser atribuído de eficácia e exigibilidade contra os requerentes/embargantes, no que tange às operações objeto dos presentes feitos.

Por fim, considerando-se que o reconhecimento de débito em relação dos autores se deu com fulcro na vedação do enriquecimento sem causa, tendo ficado demonstrado que as constrições e negativações decorreram do comportamento negligente da empresa requerida patente a ilicitude das constrições realizadas, razão pela qual torno definitiva a medida cautelar anteriormente deferida, bem como reconheço a abusividade os protestos/negativações realizados pela empresa requerida, que ao tempo dos mesmos, já possuía conhecimento quanto a irregularidade existente na relação contratual, sendo inequívocos os prejuízos ao bom nome dos requerentes enquanto bons pagadores.

Nessa esteira, considerando-se, para a compensação do dano moral é despicienda a prova do dano ou sua repercussão na esfera material, sendo tal presumível uma vez provada a ilicitude da ação ou omissão do ofensor o que restou demonstrado nos autos, sendo certo que a ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, já que a realização de cobrança indevida não trás aos requeridos meros aborrecimentos, e sim abalo ao crédito e a sua honra e bom nome frente a terceiros, alijando-se de uma séria de atos civis em razão de ser colocado no rol dos “maus pagadores”.

(...)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

Destarte, considerando os elementos contidos nos autos, destacando-se a capacidade financeira das partes, a natureza das operações, que somada à falha da prestação dos serviços oferecidos pelas requeridas, reputo adequado ao presente feito o arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 50.000,00.

Isto posto, e por tudo que consta nos autos, julgo Parcialmente Procedentes os embargos à execução objeto dos autos cod. 259408 e a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer autos cod. 254178, atribuindo eficácia e reconhecendo a exigibilidade dos créditos impugnados nos indigitados autos, no montante de R$ 1.428.320,16, na data de 18 de abril de 2017 em favor da empresa requerida, atualizados pelo INPC desde tal data e acrescido de juros legais desde a citação na execução em apenso, reconhecendo-se, por outro lado, a nulidade dos títulos e inexistência dos demais créditos objeto das operações analisadas em ambos os autos, bem como CONDENO a empresa requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 50.000,00, atualizados na presente data, devendo os juros serem computados da data da primeira restrição.

Considerando-se a sucumbência reciproca as custas processuais devem ser dividas observando-se a proporção da sucumbência, observando-se que as custas atinentes a pericia devem serem arcadas pelo requerido, eis que os fatos nelas apurados foram desfavoráveis a empresa requerida.

No que tange, aos honorários, ora arbitrados para ambas as demandas, condeno os autores ao pagamento de 15% sobre o valor reconhecido como devido em favor dos patronos dos autores e os requeridos ao pagamento de 15% sobre a soma do valor reconhecido como indevido e do montante atinente a condenação por danos morais, observando-se no percentual fixado a complexidade dos autos e a quantidade e natureza dos atos praticados pelos patronos de ambas as partes e mesmo a extensão dos pedidos inerentes a ambas as demandas.

(...)”.

Quanto ao mérito, como se vê, a sentença declarou a nulidade dos contratos que deram origem ao débito cobrado dos autores, mas, mesmo assim, manteve os efeitos de parte deles.

Nenhuma das partes questionam a nulidade da procuração por meio da qual os negócios foram celebrados.

Os autores afirmam que, como a sentença declarou a nulidade de todos os contratos, não há como impor aos autores o pagamento de débitos decorrentes de contratos nulos.

A Arca, por outro lado, afirma que a teoria da aparência, e a boa-fé manifesta dos apelantes afasta as consequências da nulidade dos contratos celebrados com procuração falsa por Wagner Aparecido de Oliveira Junior, que é funcionário dos autores, e já havia celebrado outros negócios em nome deles.

O art. 166 do Código Civil prevê que o negócio jurídico é
nulo

quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Segundo o parágrafo único do art. 168 do mesmo código,
“as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes”,
e, segundo o art. 169,
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Sobre o tema, Orlando Gomes preleciona que “
o
contrato nulo
não produz qualquer efeito; é, segundo feliz expressão, um natimorto. Para a nulidade se reconhecida, não é preciso provocação. Ao juiz cabe pronunciá-la de ofício
”.
[1]

Quanto a teoria da aparência, na qual se prende a requerida, a doutrina conceitua a aparência de direito como "
uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade
" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740).

Normalmente, a teoria da aparência é aplicada para dar efeitos à negócios que transmitem bens, realizados por quem não é o verdadeiro proprietário, para que o adquirente de boa-fé não perca o bem adquirido de quem parecia ter legitimidade para realizar a transmissão.

No caso, já é extremamente questionável a aplicabilidade da teoria para fins de recebimento de dívidas contraídas por meio de procuração nula, mas, ainda que a resposta seja positiva, o STJ entende que só é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1543567/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

No presente caso, devem ser prestigiadas as considerações feitas pelo magistrado que sentenciou o feito, e, considerando os trechos destacados na sentença, e o contexto probatório, não há indícios de boa-fé da Arca, que celebrou contratos extremamente questionáveis, em valores considerados anormais pelo laudo pericial mencionado na sentença, não há como, com base na alegada teoria da aparência, afastar vício tão grave como é o da nulidade.

E, partindo da premissa de que são nulos os contratos questionados nos presentes autos, realmente não há como impor aos autores a obrigação de pagar pelos débitos referentes a tais contratos, e a Arca realmente deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter negativado/protestado os autores por tais débitos.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso dos autores,
para reformar parcialmente a sentença, e declarar a inexistência da integralidade do débito referente aos contratos questionados no presente processo.

Custas pela Arca.

É como voto.

[1]
GOMES, Orlando, ob. Cit., p. 193.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022